Tribunal: TJDFT
Processo: 0714213-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0714213-40.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JHONES BRYAN DA COSTA XAVIER RECORRIDO: PATRICIA DE SOUZA QUEIROZ DECISÃO Trata-se de pedido de devolução de prazo recursal formulado pela patrona do recorrente, alegando a impossibilidade de interposição tempestiva do recurso inominado, em razão de problemas de saúde e da contratação ocorrida no penúltimo dia do prazo recursal. Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade da justiça, ante a demonstração de sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 42, combinado com o artigo 12-A, ambos da Lei no 9.099/95, o prazo para interposição de recurso inominado à sentença é de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência do ato decisório pela parte interessada. A sentença foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 12/03/2024 (ID 69189319), iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, com termo previsto para 17/12/2024. O recurso inominado, no entanto, foi protocolizado em 18/12/2024, evidenciando a sua manifesta intempestividade. Quanto ao pedido de devolução do prazo, o artigo 223, do Código de Processo Civil, autoriza a restituição do prazo nas hipóteses de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente comprovada a situação. No caso, a patrona do recorrente apresentou somente "receituário de controle especial", sem indicação dos dados de emissão, prova insatisfatória para a comprovação do alegado impedimento. Ademais, o uso regular de medicação, conforme sustentado, denota a previsibilidade da situação e não constitui evento imprevisível ou extraordinário, apto a justificar a devolução do prazo recursal. Outrossim, optando pela constituição de advogado no penúltimo dia do prazo recursal, o recorrente assumiu o risco de eventual imprevisão ou impedimento superveniente, evidenciando a sua desídia processual. Por conseguinte, indefiro o pedido de devolução do prazo recursal e, ante a intempestividade, NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006